Tribunal: TJMT
Processo: 1005862-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005862-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCAS RAONI DE JESUS SILVA - CPF: 117.258.251-39 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BARBARA PIZANI DE SOUZA - CPF: 066.176.431-19 (VÍTIMA), ELENIR PIZANI DA SILVA SOUZA - CPF: 955.570.081-87 (VÍTIMA), WAGNER FERREIRA DE SOUZA - CPF: 832.250.211-72 (VÍTIMA), A. P. S. - CPF: 097.929.821-08 (VÍTIMA), FLAVIO SANTANA CORREIA - CPF: 098.704.551-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva.

Roubo majorado [concurso de pessoas; restrição de liberdade das vítimas; violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo] e dano qualificado [emprego de substância inflamável]. Excesso de prazo na formação da culpa.

Não configuração. Prisão preventiva. Garantia da Ordem Pública. Fundamentação concreta. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Ordem denegada, com recomendação
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo da 3ª Vara de Mirassol D’ Oeste, por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas; restrição de liberdade das vítimas; violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo] e dano qualificado [emprego de substância inflamável], visando a liberdade provisória ou substituição por outras medidas cautelares.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) excesso de prazo para formação da culpa; 2) inexistência dos pressupostos da custódia preventiva; 3) predicados pessoais favoráveis; 4) aplicabilidade de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. Não há excesso de prazo para formação da culpa se a dilação temporal decorre de circunstâncias complexas do feito, como desmembramento processual, realização de audiência e necessidade de produção de prova pericial, com pedidos formulados pela própria Defesa, atraindo a aplicação da Súmula 64 do STJ.

Se o paciente foi denunciado por dois crimes [roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo e dano qualificado pelo emprego de substância inflamável], cujas penas máximas abstratas totalizam mais de 10 (dez) anos, o tempo de segregação não se revela desproporcional à gravidade dos fatos imputados.

2. O interrogatório antes da juntada de prova pericial não configura nulidade quando justificado
“na urgência e continuidade da instrução processual, tendo em vista a prisão preventiva, na época, e a viabilidade de contraprova antes do julgamento final”
. O Juízo singular, após a realização do ato, pode reavaliar a pertinência e relevância da prova técnica, a qual poderá ser dispensada, caso os elementos de convicção produzidos sejam suficientes para julgamento da ação penal, em atenção ao princípio da razoável duração do processo.

3. A forma de execução dos delitos [período noturno; concurso de pessoas; emprego de arma de fogo; ameaças de morte; interior de residência familiar; restrição da liberdade das vítimas; e incêndio do veículo subtraído] justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual
.

5. As medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes, ao considerar que o paciente estaria envolvido em roubo cometido com emprego de armas de fogo, no qual as vítimas foram amarradas, colocadas no porta-malas do veículo e mantidas como reféns, sendo que, durante a execução do crime, o corréu abusou sexualmente de uma adolescente, revelar a necessidade de se “
resguardar a ordem pública
”.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada,
com nota recomendatória para que o Juízo singular designe a audiência de interrogatório do paciente, independentemente da juntada do
laudo de quebra do sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares.

Tese de julgamento:

1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a dilação

na formação da culpa decorre da complexidade do feito e de diligências requeridas pela própria defesa.

2. A prisão preventiva mostra-se legítima se

fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta dos crimes praticados e da periculosidade do agente.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação nem justificam a revogação da custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4.

Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes para acautelar a ordem pública diante da periculosidade social do agente, o qual sugeriu matar a vítima após ter sido abusada sexualmente pelo corréu.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II e V c/c § 2º-A, I; art. 163, parágrafo único, II; CPP, arts. 304, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 64; STJ, AgRg no HC 532.575/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.12.2019; STJ, RHC 129.384/PB, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 6.10.2020;

RHC nº 54.967/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - 5.3.2015; AgRg no HC 658.035/SC - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 7.6.2021;

STJ, AgRg no HC n. 730.426/MG -

Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT] -

j. 17.5.2022, j.

20.5.2022). TJMT, HC 1008533-79.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 22.6.2022; TJMT, HC nº 1026553-21.2022.8.11.0000 – Relator Des.

Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 8.2.2023, p. 13.2.2023; TJMT, HC 1027978-49.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, j. 12.12.2023, p. 19.12.2023;TJMT,

HC 1006719-66.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – j. 25.5.2021, p. 31.5.2021. TJMT,

HC 1034805-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 21.1.2025. TJSP, HC 21236735920248260000 - Relator: Des. Paulo Rossi, j. 2.7.2024, p. 3.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1005862-78.2025.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE

IMPETRANTE (S): DR. DAVID BRANDÃO MARTINS - DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S): LUCAS RAONI DE JESUS SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de LUCAS RAONI DE JESUS SILVA contra ato omissivo do Juízo da 3ª Vara de Mirassol D’ Oeste, nos autos de ação penal (PJe nº 1003845-07.2023.8.11.0011), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas; restrição de liberdade das vítimas; violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo] e dano qualificado [emprego de substância inflamável] - art. 157, § 2º, II e V c/c § 2º-A, I, e art. 163, parágrafo único, II, todos do CP - (ID 271260865).

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente se encontra preso há 08 (oito meses), sem que haja previsão para o término na instrução penal”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 27.2.2025]; 2) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 3)
“se trata de Paciente com 18 anos de idade, primário”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
“com aplicação de medidas cautelares”
(ID 271260859), com documentos (ID 271260865).

Em substituição regimental [Des. Wesley Sanchez Lacerda], o pedido liminar foi in
deferido
(ID 271630387).

O Juízo singular prestou informações

(ID 272789870).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Roubo Majorado [art. 157, §2º, inc. II e V c/c, §2º- A, e art. 163, parágrafo único, inc. II, ambos do Código Penal] - Prisão em flagrante convertida em preventiva - Irresignação defensiva – 1. Almejada fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto - 2. Pretendida restituição do status libertatis sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo na formação do sumário da culpa – Inocorrência – Demora justificada – Complexidade do feito – Inexistência de desídia na condução do feito – Incidência do princípio da razoabilidade – constrangimento ilegal não visualizado - Prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID

274827859)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais diante da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

Em 11.12.2023, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Quanto à prisão em flagrante em relação ao custodiado, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (CPP, invadindo e roubado uma residência no centro da cidade de Cuverlândia-MT, colocar 03 vítimas mulheres em um veículo as mantendo como reféns, além da tentativa de estupro contra uma das vítimas, não merecendo, destarte, o relaxamento da prisão em comento. Posto isso, não havendo ilegalidade, HOMOLOGO a prisão em flagrante. No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se mostra necessária. Com efeito, com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme boletim de ocorrência; bem como no depoimento do acusado Eduardo que confessou a prática do crime, e narrou [...]

Denoto, também, que resta evidenciado o periculum in mora, diante dos indícios de periculosidade do custodiado, demonstrados pelos acontecimentos que deram origem à prisão. Notadamente, o modus operandi do crime de roubo e de estupro, e pelos fatos narrados pelo próprio custodiado, o que demonstra a periculosidade deste, além do temor sofrido pelas vítimas, justificando o acautelamento neste momento.

Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS RAONI DE JESUS SILVA, alimentando-se o BNMP. [...]”
(Juliano Hermont Hermes da Silva, juiz de Direito - fls. 380 - ID 271260865)

Em 19.12.2023, o paciente LUCAS RAONI DE JESUS SILVA [paciente] e Flávio Santana Correia foram denunciados por roubo majorado [concurso de pessoas; restrição de liberdade das vítimas; violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo] e dano qualificado [emprego de substância inflamável] - art. 157, § 2º, II e V c/c § 2º-A, I, e art. 163, parágrafo único, II, todos do CP - (PJE nº 1003845-07.2023.8.11.0011).

Em 16.1.2023, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJE nº 1003845-07.2023.8.11.0011).

Em 22.2.2024, o paciente foi citado pessoalmente (fls. 412 - ID 271260865) e apresentou resposta à acusação (fls. 424 - ID 271260865).

Em 21.3.2024, o juiz da causa confirmou o recebimento da denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 17.7.2024, bem como determinou o
“desmembramento do feito em relação ao denunciado Flavio Santana Correia”
(PJE nº 1003845-07.2023.8.11.0011).

Em 6.8.2024 redesignou audiência de instrução e julgamento para o dia 27.9.2024 e “
consignou a realização de audiência única de instrução e julgamento referente aos processos nº 1003845-07.2023.8.11.0011 e 1000754- 69.2024.8.11.0011, tendo em vista que, embora tenham sido desmembrados, tratam-se dos mesmos fatos”
(PJE nº 1003845-07.2023.8.11.0011).

Em 27.9.2024, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas Wagner Ferreira de Souza e Elenir Pizani da Silva Souza e
“devido problemas técnicos a audiência foi cancelada, sendo redesignada para uma nova data”
(PJE nº 1003845-07.2023.8.11.0011).

Em 16.10.2024 redesignou a audiência de instrução e julgamento para 5.12.2024 e manteve a prisão preventiva do paciente (PJE nº 1003845-07.2023.8.11.0011)

Em 31.10.2024 o juiz da causa deferiu o pedido do Ministério Público e redesignou audiência de instrução e julgamento para o dia 6.12.2024, mantendo a prisão preventiva do paciente (PJE nº 1003845-07.2023.8.11.0011).

Em 6.12.2024, realizada a audiência de instrução e julgamento, as partes desistiram da oitiva da testemunha Pablo Hugdson Silva Santos, bem como requereram a juntada do relatório de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos (PJE nº 1003845-07.2023.8.11.0011).

Em 12.12.2024, foi juntado ofício da Delegacia de Polícia Civil, informando que os celulares apreendidos foram encaminhados à POLITEC (PJE nº 1003845-07.2023.8.11.0011).

Em 11.1.2024, o juiz da causa indeferiu o pedido de
“relaxamento”
da prisão preventiva nestes termos:

“[...] O risco gerado pelo estado de liberdade do representado está demonstrado pelos acontecimentos que deram origem à prisão, uma vez que, supostamente, ter invadido e roubado uma residência no centro da cidade de Cuverlândia-MT, colocar 03 vítimas mulheres em um veículo as mantendo como reféns, além da tentativa de estupro contra uma das vítimas, ou seja, não se trata de fatos isolados, o que expõe grave risco a ordem pública. [...]

Assim, há risco gerado pelo estado de liberdade do acusado, visto que, em liberdade, poderá cometer novos delitos, de igual ou maior gravidade.

Portanto, afigura-se evidenciada a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime.

Sendo assim, faz-se necessária a segregação cautelar pela conveniência da instrução criminal, evitando-se a coação de testemunhas e turbação ou destruição de provas. [...]

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a prisão preventiva de LUCAS RAONI DE JESUS SILVA.”
(Juliano Hermont Hermes da Silva, juiz de Direito - fls. 395 - ID 271260865)

Em 30.1.2025 o Juízo singular determinou a intimação da autoridade policial e da POLITEC para apresentação do laudo da quebra do sigilo de dados telefônicos dos celulares, no prazo de 15 (quinze) dias (PJE nº 1003845-07.2023.8.11.0011).

Em 5.2.2024, o delegado de Polícia Gustavo Ataíde Fernandes Santos informou que
“o Laudo Requisição n. 2024.15.63311, referente à extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, ainda não foi finalizado”
;
“o laudo for concluído, será devidamente encaminhado para as providências cabíveis”
(PJE nº 1003845-07.2023.8.11.0011).

Em 27.3.2024, a PRIMEIRA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE requereu a designação de audiência para

interrogatório do paciente,
“ainda que anteriormente à juntada dos laudos periciais, pois se trata de ato personalíssimo, que visa garantir ao acusado o direito de apresentar sua versão diretamente ao Juízo, inexistindo, portanto, prejuízo à sua defesa”
(PJE nº 1003845-07.2023.8.11.0011).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses [data do cumprimento da prisão preventiva - 11.12.2023].

Nesse período, o juiz da causa recebeu a denúncia, determinou a citação do paciente, desmembrou a ação penal [em relação ao codenunciado foragido] e realizou audiência de instrução e julgamento para inquirição de testemunhas [Elias Prudente e Cleverson Gonçalves].

Antes do interrogatório do paciente, tanto a Acusação como a Defesa pediram a juntada do relatório de extração de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos, em audiência de instrução de julgamento (ID 178067117).

Consoante Súmula 64 do c. STJ:
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. Processual Penal”
.

Noutro giro, para a caracterização de excesso de prazo na instrução processual, mostra-se
“imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade”
(TJMT, HC 1008533-79.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 22.6.2022, p. 30.6.2022).

No mesmo sentido, o e. TJSP assim decidiu:

“Um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção de que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de Primeiro Grau ou da acusação – Princípio da razoabilidade – Ademais, a instrução ainda não se encontra encerrada, uma vez que a defesa pugnou pela realização do interrogatório do paciente somente após o cumprimento de diligência pendente, a qual foi requerida pela própria defesa, a atrair o enunciado sumular nº 64 do C. STJ: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.”
(HC 21236735920248260000 - Relator: Des. Paulo Rossi, j. 2.7.2024, p. 3.7.2024)

Outrossim, a produção de prova técnica - laudo pericial da quebra de sigilo telefônico -
“causa inevitáveis sobressaltos ao andamento processual”
(TJMT, HC nº 1026553-21.2022.8.11.0000 – Relator Des.

Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 8.2.2023, p. 13.2.2023), embora justificável para busca da verdade real.

Atente-se, ainda, que o paciente foi denunciado por dois crimes [roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo e dano qualificado pelo emprego de substância inflamável], cujas penas máximas abstratas totalizam mais de 10 (dez) anos, de modo que o tempo de segregação não se revela desproporcional à gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC nº 129.384/PB - Relatora: Min. Laurita Vaz - 6.10.2020; TJMT, HC nº 1005388-78.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 12.4.2023).

Os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC nº 179.443/BA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 15.6.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(HC 1027978-49.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, j. 12.12.2023, p. 19.12.2023)

Por outro lado, verifica-se que a Acusação pugnou pela designação do interrogatório antes da juntada da prova pericial, a regularizar a tramitação da ação penal, com encerramento da instrução criminal.

Conforme diretriz jurisprudencial desta e. Câmara, o interrogatório realizado antes da juntada de prova pericial não configura nulidade quando justificada
“na urgência e continuidade da instrução processual, tendo em vista a prisão preventiva, na época, e a viabilidade de contraprova antes do julgamento final”
(TJMT, HC 1034805-42.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – j. 21.1.2025, p. 24.1.2025).

E mais. A juíza da causa, após a realização do ato, pode reavaliar a pertinência e relevância da prova técnica, a qual poderá ser dispensada, caso os elementos de convicção produzidos sejam suficientes para julgamento da ação penal, em atenção ao princípio da razoável duração do processo (STJ, AgRg no HC n. 730.426/MG -

Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT] -

j. 17.5.2022, j.

20.5.2022).

Nesse contexto, não se reconhece excesso de prazo que caracterize constrangimento ilegal.

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente, o qual teria praticado roubo, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, durante a madrugada, restringindo a liberdade das vítimas [3 (três) mulheres] sob constantes ameaças de morte, incluindo menores de 18 (dezoito) anos, além de ter ateado fogo no veículo subtraído.

A forma de execução dos delitos [período noturno; concurso de pessoas; emprego de arma de fogo; ameaças de morte; interior de residência familiar; restrição da liberdade das vítimas; e incêndio do veículo subtraído] justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 532575/DF - Relator: Min. Jorge Mussi - 17.12.2019; TJMT, HC nº 1019792-08.2021.8.11.0000, - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021).

A propósito, este e. Tribunal assim se posicionou:

“[...] no que concerne ao periculum libertatis, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade dos pacientes, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos de
roubo

majorado
, em
concurso
de pessoas e com emprego de arma de fogo, tendo sido as
vítimas
rendidas no interior da própria residência, junto à sua filha pequena, com
restrição
de suas liberdades e constantes ameaças até que os criminosos se apossassem dos bens almejados e empreendessem fuga; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à
garantia
da
ordem

pública
.”
(HC nº 1013744-28.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – j. 3.7.2024)

Assim sendo, a decisão constritiva mostra-se suficientemente motivada.

Por seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
).

No tocante às medidas cautelares alternativas,

o paciente estaria envolvido em roubo cometido com emprego de armas de fogo, no qual as vítimas [três mulheres, sendo duas adolescentes] foram amarradas, colocadas no porta-malas do veículo e mantidas como reféns em um matagal, sendo que, durante a execução do crime, o corréu abusou sexualmente de uma adolescente [passou as mãos no corpo, seios e vagina, por cerca de 30 (trinta) minutos, não consumando a conjunção carnal porque
“não estava conseguindo ter ereção”
], revelar a necessidade de se
“
resguardar a ordem pública
” (RHC nº 54.967/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - 5.3.2015;

AgRg no HC 658.035/SC - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 7.6.2021).

Consigne-se, ainda, que o paciente teria sugerido matar a adolescente [
“disse para colocá-la na cova dando a entender que era para matar a declarante, que o suspeito que abusou da declarante disse que não era para o outro suspeito fazer isso”
], após o corréu tê-la estuprado, razão pela qual a periculosidade social, extraída da conduta criminosa, não autoriza a substituição.

Segue-se julgado desta e. Câmara:

“O modus operandi empregado na ação – ameaça de morte mediante arma branca e restrição da liberdade da vítima – justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. [...] As circunstâncias que envolvem os fatos demonstram a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.”
(HC 1006719-66.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – j. 25.5.2021, p. 31.5.2021)

Portanto, as medidas alternativas à prisão não se revelam suficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com nota recomendatória ao Juízo singular para que realize a audiência de interrogatório do paciente, independentemente da juntada do
laudo de quebra do sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares, sob pena de constrangimento ilegal atribuível ao impetrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025